Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027316-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FURQUIM RODRIGUES - CPF: 631.398.801-97 (RECORRENTE), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), MAYRA CRISTINA VALDOVEU - CPF: 699.466.631-04 (RECORRENTE), MARLY AUXILIADORA PINTO - CPF: 155.812.411-04 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a cada autor, em razão de cancelamento de voo, atraso superior a 16 horas e frustração da programação de viagem com objetivo de comemoração de aniversário. A ré alegou ocorrência de caso fortuito por condições climáticas e pugnou pela improcedência ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea se exime de responsabilidade civil pelo cancelamento de voo em razão de supostas condições climáticas adversas; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão sobre culpa.

4.

Alegações de caso fortuito ou força maior devem ser comprovadas de forma robusta, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

5.

O atraso superior a 16 horas caracteriza falha grave na execução do contrato de transporte aéreo e gera direito à reparação moral, pois ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera de dignidade e planejamento pessoal dos passageiros.

6.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa, impondo-se a redução do valor fixado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027316-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Rodrigo Furquim Rodrigues

Mara Cristina Valdoveu

Marly Auxiliadora Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a cada autor, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas em São Paulo, que implicaram em readequação da malha aérea, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior. Alegou ter prestado assistência aos passageiros e afirmado que não se comprovou abalo moral relevante, tratando-se apenas de mero dissabor. Pugna pela improcedência dos pedidos ou redução da condenação.

Os autores narraram que em 08/06/2024 adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Maceió/AL, com saída prevista de Cuiabá em 25/10/2024, conexão em São Paulo e chegada ao destino às 23h30min, de modo a viabilizar a comemoração do aniversário do primeiro autor no dia seguinte. Alegam que ao comparecerem ao aeroporto em 25/10/2024, foram surpreendidos com o cancelamento do voo inicial, enfrentaram horas de espera e apenas após negociações foram realocados para novo itinerário no dia 26/10/2024, em voo da Azul, partindo de Cuiabá às 07h15min com conexão em Goiânia e prosseguimento às 10h30min para Maceió, chegando ao destino na tarde do dia do aniversário. Afirmaram que a mudança comprometeu toda a programação planejada, inclusive a celebração, razão pela qual ajuizaram a ação indenizatória

Pois bem. Em que pese a recorrente alegue que o atraso decorreu de fatores externos (alteração da malha aérea em razão de condições climáticas), verifica-se que tais circunstâncias não foram robustamente comprovadas nos autos.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos e, no caso concreto, com o cancelamento do voo primitivo, houve atraso superior a 16 horas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pelos autores, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025